Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. FORO DA SEDE DE UMA DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INEXISTÊNCIA DE “JUÍZO ALEATÓRIO”. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO OU A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, muito menos modificada a pedido do próprio autor, cabendo apenas ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o § 5o do artigo 65 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.879/2024, não há que se cogitar de “juízo aleatório” na hipótese em que a ação é proposta no foro do lugar da sede de uma das empresas demandadas.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.